Tribunal: TJES
Processo: 0000086-42.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-42.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSIMAR FAVARO

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRACU E JOAO NEIVA - COOPE-IJON e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ALEGADA EXCLUSÃO DO QUADRO DE COOPERADOS POR ATO ARBITRÁRIO –
SUPOSTOS VÍCIOS FORMAIS – P
EDIDO DE REINTEGRAÇÃO – DESISTÊNCIA MANIFESTADA
PELO AUTOR
– PERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO PARA FINS DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL –
INFRAÇÕES CARACTERIZADAS – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 3º,
III, DO CPC/2015 – P
ROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA
PELA COOPERATIVA – PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA QUOTA-PARTE DEVIDA PELO AUTOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA MODIFICADA – MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O autor apontou a quantia cujo recebimento é pretendido, ao passo que o direito a fração dela foi reconhecido pela Cooperativa, de modo que o deslinde do ponto relacionado ao alegado dano material depende exclusivamente da análise da prova documental já produzida.

2)
Quanto a reintegração ao quadro de associados, houve desistência do autor em relação ao pedido, de modo que a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, neste particular, só interessa para fins de apreciação do pedido de indenização por dano moral, dada a manifestação do autor, em audiência realizada em 05/08/2021, que “não possui mais interesse em se manter na cooperativa”.

3)
Ainda que se descortine algum vício formal no encaminhamento das notificações, tal qual aduzido pelo autor/apelante, não há dúvida de que irregularidades foram por ele cometidas, ainda que porventura não tenham sido comprovadas todas as que lhe foram imputadas.

4)
Apenas para exemplificar, quanto a reprimenda sofrida por não submeter os veículos à vistoria no prazo assinalado, descortinou-se que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu havia determinado à Cooperativa, mediante ofício expedido em 17/01/2018, que os veículos fossem vistoriados entre os dias 29 e 30/01/2018, diante da proximidade do início de ano letivo (05/02/2018), o que só foi cumprido pelo autor em 02/02/2018. De igual forma, a abertura de pessoa jurídica no mesmo segmento de atuação da Cooperativa apelada, não foi negada pelo autor/apelante, constituindo fato incontroverso nos presentes autos.

5)
Para fins de indenização por dano moral, que constitui objeto da análise da alegada irregularidade/ilegalidade do ato de desligamento do autor, a simples constatação de práticas em desconformidade com os fins sociais da Cooperativa, por si só, afasta o pretendido ressarcimento por dano extrapatrimonial, dada a ausência de conduta antijurídica passível de violar direitos da personalidade do autor, e sim, o simples exercício dos direitos resguardados à entidade cooperativa, com isso não se aperfeiçoando os pressupostos necessários ao reconhecimento do dano moral e, via reflexa, à caracterização do dever de indenizar, na forma dos arts. 186, 188, I e 927, todos do Código Civil brasileiro.

6)
Após a rejeição das preliminares e do reconhecimento da higidez do ato de desligamento do autor/apelante, foi proferido comando de improcedência de todos os pedidos, o que deve ser revisto por este Tribunal, haja vista que a pretensão ressarcitória, em virtude do dano patrimonial alegado pela parte, independe de seu êxito quanto às pretendidas reintegração ao quadro de associados e indenização por dano moral que, de fato, não procedem.

7)
Foi reconhecida pela Cooperativa, ainda que de forma parcial, a procedência do pedido de ressarcimento por danos materiais e, no que se refere ao montante cuja dedução é pretendida pela Cooperativa, é suficiente a prova documental por ela acostada de que foi apurado prejuízo no período em questão, a ser rateado entre os cooperados, na forma do art. 66, inciso IV, de seu Estatuto Social, de acordo com balanços contábeis do exercício fiscal do ano de 2018, que foram aprovados em Assembleia Geral realizada no dia 31/03/2019.

8)
Em que pese a impugnação do apelante aos balancetes apresentados, inexistem elementos suficientes para se duvidar da higidez de tais documentos, por terem sido aprovados em assembleia de cooperados e, para fins de desfecho da controvérsia, chancelo o montante que a Cooperativa apelada reconhece ser-lhe devido, do qual deve ser compensada a sua quota-parte no rateio do prejuízo, o que resulta na quantia de R$ 13.408,90 (treze mil quatrocentos e oito reais e noventa centavos) que, inclusive, já começou a ser restituída de forma parcelada pela Cooperativa, mediante depósitos mensais.

9)
No tocante ao ressarcimento por danos materiais, é possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor, que deve ser a base de cálculo da verba honorária devida a seu advogado, no percentual de 20% arbitrado na sentença; por sua vez, no tocante a verba honorária devida ao douto advogado da Cooperativa, impõe-se a manutenção sobre o valor atribuído à causa, dada a ausência de proveito econômico mensurável em relação aos demais pedidos julgados improcedentes.

10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gilsimar Fávaro
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES que, a um só tempo:
(i)
homologou o pedido de desistência da ação quanto ao pedido de reintegração; e
(ii)
julgou improcedentes os demais pedidos formulado na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face da
Cooperativa de Transporte Escolar, Turismo e Passageiros de Ibiraçu e João Neiva – COPE-IJON

e outros
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
foi desligado da apelada, mediante ato arbitrário e inesperado que o eliminou do quadro social, sem justificativa plausível e sem direito a instauração de processo administrativo conforme prevê o Estatuto Social da Cooperativa;
(iii)
não lhe foi paga a produção referente ao mês de dezembro de 2018 (R$ 9.750,00) e nem lhe foi ressarcido o valor investido na aquisição de um veículo (R$ 13.500,00), por imposição da apelada, mediante rateio do qual possui o percentual de 30%, para viabilizar o funcionamento da Cooperativa;
(iv)
seu desligamento da apelada não observou o art. 12 do Estatuto Social, que determina seja precedido o ato de duas advertências escritas;
(v)
caracteriza falsidade ideológica a apresentação de documento pela apelada segundo o qual teria sofrido três advertências escritas, por não ser verdadeiro;
(vi)
foram inspecionados os veículos pelo Poder Público, que não deixaram de executar as tarefas de transporte quando do início do ano letivo;
(vii)
as notificações do Ente Público não justificam o seu desligamento, por não terem sido promovidas as notificações de que o art. 12 do Estatuto Social da apelada;
(viii)
a ação de improbidade administrativa decorreu de fato ocorrido em 2014, portanto, há cerca de 5 (cinco) anos dos fatos de que tratam esta ação, visto que o seu desligamento ocorreu em 18/12/2019;
(ix)

é nulo o seu desligamento da apelada, por ter sido fundamentado em documentos falsos e oriundos de simulação;
(x)
houve confissão da apelada quanto aos valores a ele devidos (R$ 9.750,00 e R$ 13.500,00);
(xi)
requereu a prova pericial contábil, que deixou de ser produzida diante do julgamento antecipado da lide, caracterizando cerceamento de seu direito de defesa; e
(xii)
encontram-se reunidos os requisitos necessários ao dever de indenizar.

No que se refere ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, houve o seu deferimento no Juízo de 1º grau que, inclusive, determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais ao proferir a sentença, o que torna desnecessária a reiteração do pleito em sede recursal, à luz do art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
.

Na sequência, alega o autor/apelante não ter sido oportunizada a produção de
prova pericial
contábil, para fins de apuração da importância a que faz jus em razão de seu desligamento da Cooperativa, o que importaria em cerceamento de seu direito de defesa.

A meu ver, não assiste razão ao apelante.

Como melhor veremos adiante, o autor apontou a quantia cujo recebimento é pretendido, ao passo que o direito a fração dela foi reconhecido pela Cooperativa, de modo que o deslinde do ponto relacionado ao alegado dano material depende exclusivamente da análise da prova documental já produzida.

Dessa forma, faz-se desnecessária a produção de outras provas, além das que já constam dos autos, o que, indiretamente, foi reconhecido pelo próprio autor ao concordar, na audiência realizada no dia 05/08/2021, com o encerramento da fase instrutória e abertura de prazo para apresentação de razões finais pelas partes (fls. 433/433-v).

Rejeito
, com tais fundamentos, a argumentação do autor/apelante no sentido de que tivera cerceado o seu direito de defesa.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, pode ser assim resumida a pretensão autoral inicialmente manifestada na exordial:
(i)
reintegração ao quadro de associados da Cooperativa, diante da alegada ausência de justa causa para o seu desligamento;
(ii)
indenização por dano moral (R$ 10.000,00); e
(iii)
ressarcimento por danos materiais, que corresponderia à sua produção em dezembro de 2018 (R$ 9.750,00) e ao valor investido na aquisição de um veículo (R$ 13.500,00).

Pois bem. Quanto a reintegração ao quadro de associados, houve
desistência
do autor em relação ao pedido, de modo que a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, neste particular,
só
interessa para fins de
apreciação do pedido de
indeniza
ção
por dano moral
, dada a manifestação do autor, em audiência realizada em 05/08/2021, que “
não
possui mais interesse em se manter na cooperativa
” (fl. 433).

No que se refere ao
dano moral
que, de acordo com o autor, decorre de seu desligamento do quadro de associados mediante ato arbitrário e em desconformidade com o Estatuto Social da Cooperativa, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que não estão reunidos os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar.

O fundamento erigido na exordial, em prol da ilegalidade do ato de exclusão do quadro de associados, é de que não teria sido observado o art. 12 do Estatuto Social da Cooperativa, segundo o qual a “eliminação” do cooperado, conforme expressão empregada no texto, se dá após o recebimento de duas advertências escritas, além de não ter ocorrido a instauração de processo administrativo visando apurar o suposto cometimento de infrações aos princípios e normas que regem a Cooperativa.

Em sua defesa, alega a Cooperativa ter notificado o autor, por escrito, em 03 (três) ocasiões:
(i)
no dia 09/02/2018, por ter descumprido a sua obrigação de submeter os veículos de sua titularidade à fiscalização de rotina e vistoria pelo Poder Público municipal (fl. 269);
(ii)
nos dias 16/02/2018 e 04/10/2018, ao ser constatado que nem todos os veículos de titularidade do autor, agregados à Cooperativa, eram conduzidos por pessoas cooperadas, o que constitui irregularidade prevista no regulamento (fls. 269/270); e
(iii)
em virtude da abertura de pessoa jurídica própria, no mesmo segmento de transporte escolar, pretendendo participar de licitações ainda na condição de cooperado, em flagrante ato de concorrência com a Cooperativa.

A meu ver, ainda que se descortine algum
vício formal
no encaminhamento das notificações, tal qual aduzido pelo autor/apelante, não há dúvida de que irregularidades foram por ele cometidas, ainda que porventura não tenham sido comprovadas todas as que lhe foram imputadas.

Apenas para exemplificar, quanto a reprimenda sofrida por não submeter os veículos à vistoria no prazo assinalado, descortinou-se que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu havia determinado à Cooperativa, mediante ofício expedido em 17/01/2018 (fl. 272), que os veículos fossem vistoriados entre os dias 29 e 30/01/2018, diante da proximidade do início de ano letivo (05/02/2018), o que só foi cumprido pelo autor no dia 02/02/2018, conforme consta da advertência de fl. 269.

De igual forma, a abertura de pessoa jurídica no mesmo segmento de atuação da Cooperativa apelada, não foi negada pelo autor/apelante, constituindo fato incontroverso nos presentes autos.

Dessa forma, somente haveria proveito útil na análise da alegada existência de vícios formais nas notificações/advertências – seja por não tê-las recebido, seja por terem sido simuladas, tal qual foi alegado nas razões recursais –
se
subsistisse interesse
por parte do
autor/apelante em ser readmitido no quadro de associados
, o que, reitero, não se verifica nesta ação diante do desinteresse manifestado durante audiência, do que resultou a homologação do pedido de desistência, neste particular.

Para fins de indenização por
dano moral
que, como já dito, constitui objeto da análise da alegada irregularidade/ilegalidade do ato de desligamento do autor/apelante, entendo que a simples constatação de práticas em desconformidade com os fins sociais da Cooperativa, por si só,
afasta o pretendido ressarcimento por dano extrapatrimonial
, dada a ausência de conduta antijurídica passível de violar direitos da personalidade do autor, e sim, o simples exercício dos direitos resguardados à entidade cooperativa, com isso não se aperfeiçoando os pressupostos necessários ao reconhecimento do dano moral e, via reflexa, à caracterização do dever de indenizar, na forma dos arts. 186, 188, I e 927, todos do Código Civil brasileiro.

Impende insistir, antes mesmo que sobrevenham desnecessários embargos de declaração, que as teses jurídicas em prol do reconhecimento de máculas nas advertências por escrito, seja por supostamente não ter sido validamente notificado/advertido duas vezes pela Cooperativa, seja por eventualmente não estarem sobejamente caracterizadas todas as infrações imputadas ao cooperado, só justificariam o profundo enfrentamento de sobreditas teses se persistisse o interesse do autor/apelante na desconstituição do ato alegadamente arbitrário, com a sua recondução ao quadro de associados, o que não é o caso; para fins de dano moral – que constitui o cerne da controvérsia submetida à análise deste Órgão
ad quem
– é suficiente, salvo melhor juízo, o cometimento pelo apelado de uma ou mais infrações às normas que regem o ente cooperado a que se vinculava, dada a manifesta ausência de ofensa a direitos da personalidade.

Prosseguindo na análise, não houve apreciação no Juízo de 1º grau do pedido do autor/apelante de ressarcimento por
danos materiais
, no valor correspondente à sua produção em dezembro de 2018 (R$ 9.750,00) e ao que teria investido na aquisição de um veículo (R$ 13.500,00).

Da atenta leitura do édito, verifico que, após a rejeição das preliminares e do reconhecimento da higidez do ato de desligamento do autor/apelante, foi proferido comando de
improcedência de todos os pedidos
, do que discordo, respeitosamente, haja vista que a pretensão ressarcitória, em virtude do dano patrimonial alegado pela parte, independe de seu êxito quanto às pretendidas reintegração ao quadro de associados e indenização por dano moral que, de fato, não procedem. Vale dizer: o pedido de ressarcimento por danos materiais não restou prejudicado, conforme aparentemente compreendeu o douto juiz sentenciante.

Feito o esclarecimento e, sendo possível a análise do pedido diretamente pelo Tribunal (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III), passo a examiná-lo e, desde já adianto, tem razão o autor/apelante neste particular. Vejamos.

Ao contestar os pedidos, a Cooperativa reconheceu que “
Tem
direito a autor, em função de sua exclusão a receber em ressarcimento de seu investimento o valor de R$ 13.500,00 a ser
l
he pago 10 parcelas de R$ 1.350,00,
m
ediante dep
ósito em conta...
” (fl. 251), que “
No caso de serviços prestados no mês de dezembro de 2018, em circunstâncias normais, deveria ser distribuído ao então cooperado autor no mês de janeiro de 2019, o valor total de R$ 9.197,50, relativo aos veículos 03 de sua responsabilidade
...” (fl. 252), bem como que estaria obrigado ao “
pagamento/compartilhamento de prejuízos a ordem de R$ 9.288,60, levando em conta a produção no caso do autor, relacionado aos 03 veículos que operavam pela Cooperativa
” (fl. 253), o que reafirmou em sede de contrarrazões.

Dessa forma, foi reconhecida pela Cooperativa, ainda que de forma parcial,
a procedência do pedido de ressarcimento por danos materiais
.

No que se refere ao montante cuja dedução é pretendida pela Cooperativa (R$ 9.288,60), é suficiente a prova documental por ela acostada de que foi apurado
prejuízo
no período em questão, a ser rateado entre os cooperados, na forma do art. 66, inciso IV, de seu Estatuto Social, de acordo com balanços contábeis do exercício fiscal do ano de 2018, que foram aprovados em Assembleia Geral realizada no dia 31/03/2019.

Em que pese a impugnação do apelante aos balancetes apresentados, os quais afirma possuir “indícios de maquiagem” (fl. 348), considero não haver elementos suficientes para se duvidar da higidez de tais documentos, por terem sido aprovados em assembleia de cooperados e, para fins de desfecho da controvérsia, chancelo o montante que a Cooperativa apelada reconhece ser-lhe devido (R$ 22.697,50), do qual deve ser compensada a sua quota-parte no rateio do prejuízo (R$ 9.288,60), o que resulta na quantia de
R$ 13.408,90
(treze mil quatrocentos e oito reais e noventa centavos) que, inclusive, já começou a ser restituída de forma parcelada pela Cooperativa, mediante depósitos mensais, conforme se vê à fl. 487.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da parcial reforma da sentença, faz-se necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a caracterizada
sucumbência recíproca
entre as partes e a descabida adoção do valor da causa como base de cálculo da verba honorária.

Em relação a distribuição da sucumbência, obteve êxito o autor/apelante, a prevalecer a orientação que ora proponho, em relação ao ressarcimento por danos materiais, sendo sucumbente quanto a recondução ao quadro de associados e à indenização por dano moral.

O §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa.

Em assim sendo, no tocante ao ressarcimento por danos materiais, é possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor/apelante (R$ 13.408,90), que deve ser a base de cálculo da verba honorária devida a seu advogado, no percentual de 20% arbitrado na sentença; por sua vez, no que se refere a verba honorária devida ao douto advogado da Cooperativa, impõe-se a manutenção sobre o valor atribuído à causa, diante da ausência de proveito econômico mensurável em relação aos demais pedidos julgados improcedentes.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou parcial
proviment
o
a fim de:
(i)
julgar parcialmente procedente o pedido de ressarcimento por danos materiais, com a condenação da Cooperativa apelada ao pagamento da quantia de R$ 13.408,90 (treze mil quatrocentos e oito reais e noventa centavos) ao autor, a ser realizado na forma prevista no Regulamento da Cooperativa; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

________________________

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.